Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA DE VENDA DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. PROCEDENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. EMPRÉSTIMO DE CONTA BANCÁRIA. INVESTIGAÇÃO INSUFICIENTE. TERCEIROS NÃO OUVIDOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal, e ao pagamento de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima.
II – Questão em discussão:
2. A questão recursal submetida à apreciação consiste em analisar o pedido de absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. O conjunto probatório não contém nenhum elemento que comprove o dolo específico de obter vantagem ilícita. A prova judicial aponta que o apelante apenas emprestou sua conta bancária a pedido de amigo de escola, sem saber a origem ou destinação dos valores, e que não reteve qualquer quantia. A conduta descrita, embora imprudente e desatenta, não se reveste de animus fraudandi, indispensável à configuração do estelionato. Ademais, não há indícios de que o réu tenha participado das tratativas com as vítimas, tampouco que tenha se beneficiado economicamente do crime.
4. A mera titularidade da conta bancária utilizada na fraude, desacompanhada de prova do dolo e da vinculação subjetiva do agente ao esquema delituoso, é insuficiente para a condenação, conforme firme entendimento jurisprudencial.
5. De rigor a absolvição quando, embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelos boletins de ocorrência, comprovantes de transferência bancária e depoimentos colhidos, o mesmo não se pode afirmar quanto à autoria imputada ao réu, pois não demonstrado de forma inequívoca o dolo específico de obter vantagem ilícita mediante fraude.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.